Tribunal: TCU
Processo: 014.071/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica /Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 363/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra a empresária individual Kesia Costa de Moraes Mc Nair, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os fins, Kesia Costa de Moraes Mc Nair, na condição de empresária individual, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Kesia Costa de Moraes Mc Nair (CPF XXX.786.026-XX, CNPJ 10.824.999/0001-47), na condição de empresária individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 10/08/2011 19,18 31/08/2011 55,14 28/09/2011 35,96 18/11/2011 122,62 09/12/2011 79,14 30/12/2011 43,18 06/02/2012 9,60 14/03/2012 3.154,17 14/03/2012 9,60 14/03/2012 69,82 27/03/2012 3.099,94 27/03/2012 9,60 27/03/2012 61,75 27/04/2012 4.227,95 27/04/2012 19,20 27/04/2012 2,40 12/06/2012 5.515,59 12/06/2012 4,80 12/06/2012 7,20 27/07/2012 5.160,78 27/07/2012 12,00 23/08/2012 5.231,42 23/08/2012 33,56 23/08/2012 14,79 10/09/2012 2.240,74 08/10/2012 3.111,47 08/11/2012 3.941,15 08/11/2012 9,60 18/12/2012 3.316,58 30/12/2012 3.801,27 30/12/2012 16,78 19/02/2013 507,99 07/03/2013 5.805,93 14/03/2013 4.380,94 08/04/2013 3.611,12 08/04/2013 50,36 16/04/2013 631,89 31/05/2013 6.792,73 31/05/2013 45,54 04/06/2013 26,73 04/06/2013 408,87 04/06/2013 3.113,12 02/07/2013 3.137,09 02/07/2013 16,78 29/07/2013 2.389,84 29/07/2013 22,79 30/08/2013 2.343,54 01/10/2013 1.653,20 01/10/2013 46,79 02/10/2013 322,14 12/11/2013 2.140,22 12/11/2013 16,80 06/12/2013 2.703,89 30/12/2013 2.409,03 07/02/2014 3.054,31 07/02/2014 26,54 28/02/2014 3.941,27 28/02/2014 272,58 16/04/2014 4.066,66 16/04/2014 62,04 12/05/2014 5.556,54 12/05/2014 19,20 30/05/2014 4.063,18 07/07/2014 3.226,33 07/07/2014 55,76 08/07/2014 284,97 31/07/2014 3.002,49 31/07/2014 14,40 01/08/2014 346,92 01/09/2014 2.769,92 01/09/2014 9,60 09/09/2014 384,09 01/10/2014 2.949,02 01/10/2014 4,80 02/10/2014 297,36 03/11/2014 3.767,96 03/11/2014 19,50 28/11/2014 557,55 01/12/2014 4.580,15 01/12/2014 2,40 14/01/2015 7.167,64 14/01/2015 27,57 09/02/2015 5.292,72 09/02/2015 2,40 10/02/2015 507,99 10/02/2015 40,19 03/03/2015 4.281,39 03/03/2015 2,40 02/04/2015 6.520,62 02/04/2015 17,97 05/05/2015 8.551,43 05/05/2015 7,20 12/06/2015 10.413,77 12/06/2015 7,20 15/06/2015 1.239,00 03/07/2015 11.517,55 03/07/2015 12,60 06/07/2015 1.313,34 06/07/2015 13,46 05/08/2015 12.086,98 05/08/2015 17,40 06/08/2015 1.412,46 06/08/2015 13,46 31/08/2015 5.638,46 31/08/2015 26,60 9.3. aplicar a Kesia Costa de Moraes Mc Nair (CPF XXX.786.026-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência da deliberação à responsável, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.